Tribunal: TJBA
Processo: 0505527-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505527-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇão CRIMINAl. Homicídio qualificado (art. art. 121, § 2º, IV do Código Penal).
SENTENÇA
de impronúncia.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
nulidade da sentença de impr
O
núncia
. ACOLHIMENTO.
PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA. REDESIGNAÇÕES DE AUDIÊNCIA COM INTERVALO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. PREJUÍZO À
PERSECUÇÃO CRIMINAL
. ÓRGÃO ACUSADOR QUE NÃO DEU CAUSA AOS
SUCESSIVOS REAGENDAMENTOS. CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO CARACTERIZADO.

REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE IMPÕE.

Parecer
DA PGJ PELO CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso interposto pelo Parquet.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta
contra a decisão proferida pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Dr.
Vilebaldo José de Freitas Pereira,

nos autos de
nº
0505527-91.2019.8.05.0001, que impronunciou Bruno Almeida dos Santos
da imputação do delito previsto nos artigos 29 c/c 121, §2º, IV do Código Penal.

2.
Da prefacial, extrai-se:“Decorre do Apuratório que no dia 19 de dezembro de 2018, por volta das 00h45min, na rua Álvaro Adorno, Ladeira do Pepino, bairro de Brotas, nesta Capital, em pleno gozo de suas faculdades mentais, com união de desígnios e com intenso animus necandi, BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS e REINAN DOS SANTOS LIMA FERREIRA concorreram em autoria para o homicídio de George Anderson de Azevedo
Menezes, morto em decorrência das lesões ocasionadas por disparos de arma de fogo.(...)"

3.
De proêmio, cabe registrar que não há registro de prisão preventiva em desfavor do Apelado, em razão dos fatos narrados na denúncia, sendo observado que a Representação Policial pela prisão temporária restou indeferido pela autoridade judicial, nos autos de nº 0348916-47.2018.8.05.0001.

4.
Registre-se, ainda,
que o co-denunciado Reinan dos Santos Lima Ferreira veio a falecer em 18/02/2022,
conforme sentença de extinção de sua punibilidade, lançada no id 60358751.

5.Ora, examinados os autos com detença, é possível constatar no id 60357860 o recebimento do referido arquivo de mídia em CD pelo cartório judicial na data de 11/02/2019, tendo o órgão acusador, desde o oferecimento da denúncia, requerido a remessa da referida prova para exame pericial e transcrição do conteúdo o departamento técnico.

6.
Tal requerimento fora renovado em todas as audiências, eis que, a despeito do deferimento do pleito e expedição dos ofícios encaminhados ao DPT, constantes no id 60358651 (09/09/2021) e 60358740 (16/12/2022), o referido laudo não fora encartado nos autos.

7.É fato que, conforme apontam as certidões acostadas aos autos, as testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa não foram localizadas pelo oficial de justiça nos endereços declinados, no entanto,
na última assentada, a acusação forneceu novo endereço para intimação da
testemunha Tainan Serpa Menezes, que poderia ser utilizado em nova tentativa, tendo em vista a pendência de juntada da prova pericial, a fim de viabilizar a efetiva persecutio criminis.

8.
Consabido que o juiz pode indeferir as diligências que considerar irrelevantes, impertinente ou protelatórias (inteligência §1º art. 400 do CPP), contudo, na hipótese vertente, é de se notar que a produção da prova pericial já havia sido deferida anteriormente pelo Juízo
Primevo
que, no entanto, proferiu a decisão ora objurgada, de natureza terminativa,
ignorando a pendência de
envio de laudo outrora requisitado, a despeito dos reiterados requerimentos ministeriais pela sua juntada aos autos.

9.Noutro giro,
pondere-se
que o órgão acusador não deu causa aos sucessivos reagendamentos da audiência de instrução, sendo observado que a primeira audiência, designada para 31/08/2020, não se realizou em virtude da suspensão da prática de atos presenciais em decorrência da pandemia do coronavírus, ao passo em que a audiência designada para 30/08/2021 precisou ser remarcada ante a ausência justificada do advogado de defesa.

10.
Sublinhe-se, ainda, o acentuado intervalo
de pelo menos 01 (um) ano
entre as remarcações das audiências
(30/08/2021, 05/12/2022 e 02/10/2023),
que certamente acarretou prejuízo à persecução criminal, sobre o que, evidentemente, o órgão acusador não possui qualquer ingerência.

11.
A sentença, portanto, merece ser cassada para que a instrução processual
restabeleça
seu curso,
oportunizando-se
à acusação a produção das provas necessárias, em especial a oitiva de testemunhas e a juntada do laudo pericial mencionado,
na forma requerida em audiência de instrução e julgamento realizada em 02/10/2023
.

12.Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr.
João Paulo Cardoso de Oliveira
(id
60941056)
pugnando pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Parquet, a fim de que seja a decisão de primeiro grau anulada, por cerceamento de acusação.

13.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0505527-91.2019.8.05.0001

provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelado
Bruno Almeida dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para anular a decisão
de impronúncia
atacada e determinar o prosseguimento da instrução processual, inclusive com o cumprimento das diligências probatórias requeridas pelo
Parquet
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA
.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)